Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-84.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009882-84.2017.8.11.0003
APELANTE: FABIO DOMINGUES BUENO
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (2)
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id.49086968).
Anote-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator